Tribunal: TJBA
Processo: 8030703-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030703-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO SANTOS FERREIRA, DARA PRISCILA MACHADO SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Ordem de habeas corpus com pedido de liminar impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, falta de contemporaneidade, presença de condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir dois filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), genitora em tratamento oncológico e companheira com quadro de ansiedade severa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública face à gravidade concreta do delito; e (ii) saber se o paciente preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar decorrente de imprescindibilidade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do modus operandi empregado, consistente em invasão a propriedade rural no período noturno, com agressão física e grave ameaça exercida com o uso ostensivo de duas armas de fogo apontadas contra a cabeça de uma das vítimas, no recesso de seu lar e na presença de seus filhos menores. 4. Conforme o art. 312, § 3º, I, e o art. 310, § 5º, II, do CPP, a execução de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa constitui critério idôneo para a aferição da periculosidade social do agente, justificando a conversão do flagrante e o decreto prisional. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva quando restarem demonstrados os requisitos legais do art. 312 do CPP. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige a comprovação cabal de ser o custodiado o único responsável pelos cuidados da prole, o que restou descaracterizado no caso concreto, visto que os menores residem com a genitora no mesmo endereço familiar, constituindo estrutura básica de suporte. 7. Há óbice legal expresso no art. 318-A, I, do CPP à concessão de prisão domiciliar em favor de pais ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência nas hipóteses em que o crime associado tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi violento justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. É inviável a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do CPP quando não comprovada a exclusividade dos cuidados paternos e quando houver óbice legal decorrente de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos moldes do art. 318-A, I, do mesmo diploma." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 157, caput e § 2º; CPP, arts. 310, § 5º, II, 312, caput e § 3º, I, 318, VI, 318-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 230.033/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2026; STJ, RHC nº 187.441/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 211.164/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025; TJBA, HC nº 8028179-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 24.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030703-49.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCAS DOS SANTOS e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.